Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012616-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MACHADO BARBOSA - CPF: 089.120.711-22 (INTERESSADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), RAISSA LORANY NASCIMENTO - CPF: 042.749.661-60 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AMBIENTE MATERNO NOCIVO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a segregação cautelar de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão ocorreu em diligência para apurar tentativa de homicídio vinculada a "tribunal do crime", ocasião em que a paciente, já monitorada eletronicamente por condenações anteriores, foi reconhecida pela vítima e flagrada com entorpecentes em sua residência.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar se a ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias acarreta o relaxamento automático da custódia; (iii) analisar se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos autoriza, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir
3. A dilação temporal na instrução criminal não decorre de inércia ou desídia do aparato judiciário, mas de trâmite regular compatível com a complexidade do feito, observando-se o princípio da razoabilidade e a inexistência de paralisação indevida.
4. A manutenção da custódia cautelar revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica da paciente, que cometeu novo crime enquanto cumpria pena anterior em regime doméstico com monitoramento eletrônico.
5. A substituição da segregação por prisão domiciliar não é direito absoluto e deve ser indeferida quando as circunstâncias do caso — como o envolvimento com organizações criminosas e a prática de delitos durante a fruição de benefício anterior — demonstram que o ambiente materno é pernicioso aos infantes, não restando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. O excesso de prazo deve ser aferido globalmente sob o critério da razoabilidade, não configurando ilegalidade o trâmite processual que segue o curso regular sem omissão estatal. 2. A reincidência específica e o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico justificam a custódia cautelar para resguardo da ordem pública. 3. A concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de 12 anos pode ser excepcionada quando o ambiente materno for comprovadamente nocivo ou a custódia for imprescindível para obstar a reiteração criminosa grave."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 318, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR).

N.U 1033751-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE
18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raissa Lorany Nascimento
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do Processo no 1046906-71.2025.8.11.0002.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que a paciente se encontra segregada desde 18 de novembro de 2025 sem que a instrução processual tenha sido concluída, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e que a decisão que decretou a custódia se baseou na gravidade abstrata do delito.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e imprescindível aos seus cuidados, especialmente porque a atual guardiã, sua irmã, enfrenta grave problema de saúde.

Diante disso, requereu a concessão da ordem, em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por prisão domiciliar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 357134889). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 359292382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ENVOLVIMENTO EM CRIMES VIOLENTOS (TENTATIVA DE HOMICÍDIO) E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE MENORES NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, ante a ausência de desídia do Poder Judiciário e a observância dos limites da razoabilidade na condução do feito. 2. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela conexão com organização criminosa e reincidência específica da paciente. 3. A pretensão de substituição por prisão domiciliar é improcedente, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, aliados à ausência de residência fixa e ao risco de reiteração delitiva.
Pela denegação da ordem.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 18 de novembro de 2025. A prisão não decorreu de abordagem aleatória, mas de uma diligência continuada da Polícia Militar para apurar uma tentativa de homicídio ocorrida na mesma data, na qual a vítima, atingida por disparos de arma de fogo, teria passado por um "julgamento" de facção criminosa (conhecido como "salve").

A vítima, internada, ao que parece, reconheceu a paciente Raissa por meio de fotografia como uma das autoras das agressões, relatando que ela desferia tapas em seu rosto durante o ato. No momento da abordagem, Raissa já fazia uso de tornozeleira eletrônica em razão de condenações anteriores. Ao ser questionada, a paciente indicou sua residência aos policiais. No local, durante a busca no quarto da paciente, foram encontradas 05 porções de pasta base de cocaína e 01 porção de cocaína.

Segundo os relatos policiais constantes no boletim de ocorrência, a paciente teria confessado realizar o comércio de entorpecentes a mando de uma facção criminosa. No mesmo contexto, foi detido o corréu Vitor Machado Barbosa, que também portava drogas e afirmou ser o responsável por abastecer a região de Raissa. O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 19 de novembro de 2025, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Da Inexistência de Excesso de Prazo Injustificado

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal por estar custodiada há cerca de 127 dias sem que a instrução tenha se encerrado. Contudo, o excesso de prazo não se afere por mera soma aritmética de dias, mas pelo princípio da razoabilidade e pela análise da desídia do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso em tela.

Os marcos processuais demonstram trâmite regular: a prisão ocorreu em 18/11/2025; a denúncia foi oferecida em 10/12/2025; a resposta à acusação foi apresentada pela defesa em 21/01/2026. Recentemente, em abril de 2026, o juízo singular prestou informações e proferiu decisão fundamentada mantendo a custódia.
Não há evidência de paralisação indevida ou omissão estatal
. O feito segue seu curso dentro da normalidade para processos de tráfico de drogas que envolvem diligências e pluralidade de réus, não restando configurado o alegado excesso de prazo.

Da Reanálise da Prisão Preventiva (Art. 316, Parágrafo Único, CPP)

Quanto à alegação de ausência de revisão nonagesimal, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao prestar as informações para este
writ
, procedeu à análise concreta da manutenção dos requisitos da prisão preventiva. Conforme entendimento consolidado, a eventual demora na revisão da prisão preventiva não implica em relaxamento automático, desde que o juízo demonstre, como o fez, a persistência dos motivos que a ensejaram.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desde E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro. II. Questões em discussão 2. Há duas questões principais em análise: (i) a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta à paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de alardeada ausência de revisão periódica da necessidade da prisão provisória. III. Razões de decidir 3. A tese de inidoneidade do decreto cautelar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em habeas corpus anteriormente impetrado, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos ou de provas inéditas justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do writ, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 4.
Não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão cautelar imposta à paciente, se a análise dos autos revela que a necessidade do claustro cautelar vem sendo reavaliada periodicamente pelo d. juízo a quo, ainda que não observado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias, mesmo porque, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão preventiva e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar
. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem de habeas corpus parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. A mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão cautelar e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

(N.U 1033751-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE
18/11/2025
)

Da necessidade de manutenção da prisão cautelar

No mérito, a prisão preventiva revela-se necessária e adequada. O
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado pela
reincidência
da paciente. Consta do Relatório de Antecedentes Criminais e do SEEU que Raissa possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas (Comarcas de Paranatinga e Várzea Grande), estando em pleno cumprimento de pena, em regime doméstico com monitoramento eletrônico, quando voltou a delinquir.

Tal circunstância atrai a aplicação do
Enunciado 06 deste E. Tribunal
, evidenciando o risco real de reiteração delitiva. Além disso, a gravidade concreta da conduta — envolvimento em tribunal do crime ("salve") de facção criminosa — reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. O fato de a paciente não possuir residência fixa comprovada (declarando residir na casa de uma amiga ou em chácara de nome sugestivo para tratamento de dependentes) também justifica a medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Do pedido de prisão domiciliar

Por fim, quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar (art. 318, III e V, CPP), embora a paciente possua filhos menores, o benefício não é absoluto.

No caso concreto, o juízo de origem destacou que as crianças já estavam sob os cuidados da irmã da paciente quando esta foi presa e condenada anteriormente. Embora a irmã esteja em tratamento oncológico, não ficou demonstrado que a paciente é a
única e imprescindível
responsável pelos cuidados das crianças. Ao contrário, a conduta da paciente, ao envolver-se com facções criminosas e práticas violentas enquanto deveria estar cumprindo pena anterior, demonstra que o ambiente materno, neste momento, é nocivo ao desenvolvimento dos infantes. A reincidência cometida em pleno gozo de liberdade vigiada (tornozeleira) obsta a concessão do benefício, ante a excepcionalidade do caso.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência, do risco de reiteração delitiva e da ausência de desídia processual, entendo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo medidas cautelares diversas que sejam suficientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Raissa Lorany Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026